Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002744-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CNPJ: 35.795.291/0001-36 (EMBARGANTE), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002744-65.2023.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PROVIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8o, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8o, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, CPC – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002744-65.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS

EMBARGADO: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Tardioli Lima Sociedade de Advogados
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PROVIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8o, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8o, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2o, DO ART. 85, CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Tema 1.076/STJ:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Alega que o v. acórdão se funda em premissas fáticas equivocadas e apresenta manifesta contradição e omissão.

Quanto a premissa fática equivocada, explica que na recuperação judicial, a natureza jurídica da impugnação não se confunde com a ação de conhecimento, que não existe amplitude probatória e nem mesmo cognição vertical aprofundada. Sustenta não ser aplicável, nesse caso, o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, já que no contexto a recuperação judicial, a impugnação e habilitação de crédito não se amoldam aos fundamentos de fato e de direito que levaram à formação da tese objeto do Tema.

No que se refere à omissão, diz que o v. acórdão não se manifestou quanto à indicação do proveito econômico.

Argui, ainda, a contradição quanto à definição das hipóteses de incidência dos honorários equitativos e sua ulterior fixação em percentual nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002744-65.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de erro de premissa, contradição e omissão.

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto por Tardioli Lima Sociedade de Advogados, de decisão que julgou procedente a Impugnação de Crédito promovida no bojo da Recuperação Judicial ajuizada por Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis, ora embargantes, para determinar a inclusão a inclusão do crédito de R$ 4.173.302,76 no Quadro Geral de Credores, na classe trabalhista. Arbitrou, por sua vez, os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade, em R$ 20.000,00.

A sociedade de advogados agravante, ora embargada, alegou não ser hipótese de aplicação dos honorários advocatícios equitativo, nos termos do § 8o, do art. 85 do CPC, e postulou pela fixação dos honorários entre 10% e 20%, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo.

Com efeito, ao que consta, a agravante opôs a impugnação para ter incluído seu crédito, de R$ 4.173.302,76, no quadro geral de credores, na classe trabalhista, o que foi reconhecido pelo Magistrado.

Ou seja, o valor dado à causa na Impugnação de Crédito, é o montante a ser inserido no quadro geral de credores, logo, este deve ser o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Sob tal vertente, o v. acórdão entendeu aplicável o Tema 1.076 do STJ, porquanto o contexto tratado não tem alcance da norma do § 8o, do art. 85, do CPC.

Assim, observa-se que o v. acórdão embargado não padece de vícios. Ao contrário, busca a parte embargante, na verdade, a rediscussão de matéria já decidida pela c. Câmara, pretensão que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 2.024.829/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes n o julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.778.638/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

De notar-se, assim, que os alegados vícios de omissão e contradição, constitui, em verdade, um pleito cuja finalidade é rediscutir os pontos enfrentados no v. acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Do mesmo modo,
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Cumpre realçar, ademais, que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023